Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707237-25.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA RECORRIDO: BRUNA CANDIDO DE OLIVEIRA DESPACHO Tendo em vista a manifestação da parte autora/recorrida em contrarrazões (ID 30579725), intime-se a parte ré/recorrente, a fim de regularizar a representação processual no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2°, I do CPC). Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora